Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, CAPUT, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO. COMPROVADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL E DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica se qualifica como de consumo quando presentes em seus polos um consumidor e um fornecedor. O art. 2o do CDC define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Assim, é imprescindível que o adquirente ou usuário seja o destinatário final do produto ou do serviço para que se considere consumidor, nos termos da teoria finalista adotada pelo CDC.
2. Se o contrato celebrado entre as partes estabelece expressamente que o software contratado se destina a auxiliar a gestão da atividade empresarial, verifica-se que apelante contratou o serviço com o propósito de empregá-lo em sua atividade produtiva, de modo a afastar-se da definição de consumidor estampada no art. 2o do CDC.
3. Ademais, ainda que o c. STJ admita, por meio da teoria finalista mitigada ou aprofundada, atribuir a condição de consumidor a pessoas jurídicas que não utilizam o produto/serviço como destinatárias finais, “nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor” (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022), o que não ocorreu nos autos, onde a apelante se limitou a afirmar ser “parte vulnerável na relação entre as partes”, sem, contudo, apresentar elementos que corroborem sua tese.
4. Firmada a natureza civil da relação estabelecida entre as partes e não tendo havido distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC), aplica-se a regra ordinária do ônus probatório prevista no caput do art. 373 do CPC, de acordo com a qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. O instrumento contratual, o correspondente termo aditivo e o demonstrativo de débito apresentados pelo autor (IDs 48895907 e 48895908) são suficientes para comprovar a existência da relação e o inadimplemento das prestações devidas pela apelante, especialmente quando o demonstrativo está de acordo com os valores pactuados no ajuste, não havendo necessidade, para esse fim, de apresentar boletos e notas fiscais. Precedentes deste e. TJDFT. Por sua vez, à ré/apelante, a quem incumbe o ônus probatório relacionado a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não logrou demonstrar o pagamento ou qualquer outro fato capaz de infirmar a pretensão autoral.
6. Havendo prova do fato constitutivo e ausência de prova em relação a fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, mostra-se escorreita a r. sentença ao julgar procedente a pretensão de cobrança deduzida pelo autor. Recurso conhecido e desprovido.